Tribunal: TJSP
Processo: 2236520-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação acidentária – Base de cálculo – Sumula 111 do STJ – Aplicação, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236520-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CICERO
JOAO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.945
2
Voto no 30.945
Agravo de instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: CÍCERO JOÃO MARTINS
Origem: 8a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação acidentária
Base de cálculo Sumula 111 do STJ Aplicação, mesmo
após a entrada em vigor do CPC/2015 Orientação firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS para reforma de r. decisão
proferida no cumprimento de sentença em ação acidentária movida por CÍCERO
JOÃO MARTINS, que arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
total do débito.
O agravante sustenta a necessidade de se observar a orientação contida na
Súmula 111 do STJ.
Antecipei a tutela recursal (fls. 94/97).
Oferecida resposta (fls. 100/103).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.945
3
Assiste razão ao agravante.
Não há coisa julgada sobre o tema, pois o título executivo determinou a
definição dos honorários na etapa de liquidação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/2015,
consolidou em sua jurisprudência o entendimento de que a verba honorária
advocatícia, nas ações acidentárias/previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas
vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício (acórdão ou sentença), em
conformidade com o disposto na Súmula no 111, que manteve sua eficácia, mesmo
com a referida alteração legislativa.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL No 1889592 - SP (2020/0206928-2)
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO : MOACYR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LUCIA MARIA SILVA CARDOSO DOS SANTOS -
SP362947
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim
ementado (fl. 325):
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art.
104, § 6°, do Decreto n° 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador.
3. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários advocatícios às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.945
4
parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do art. 85 do CPC.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 342) Aponta o
recorrente violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 927, IV, e 1.022, I, do
CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem "afastou a aplicação
da Súmula 111 do STJ, sob o argumento de que não foi recepcionada
pelo Novo CPC (fl. 353).
Afirma que "o Novo Código de Processo Civil entrou em vigência no dia
18/03/2016 (Enunciado Administrativo n° 1), sendo que até o presente
momento (2019), o STJ não revogou a Súmula n° 111. ao contrário das
Súmulas n° 512. 469 e 418" (fl. 353).
Aduz que "Percebe-se, da decisão acima reproduzida, que a incidência
da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça foi mantida pelo
Ministro Presidente do STJ, o qual, apesar de majorar os honorários, de
12%, anteriormente arbitrado, para 15%, invocando o art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil, não alterou a decisão a quo no que concerne
à não incidência sobre as parcelas vencidas após a sentença. bem como
manteve os limites estipulados na norma, caso aplicáveis" (fl. 359).
Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões
ao recurso especial, conforme certidão de fl. 361.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem destoou da
jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a verba
honorária deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a prolação da
decisão concessiva do benefício, em consonância com o disposto na
Súmula no 111 do STJ.
Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.945
5
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA
DA SÚMULA 111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o
marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito do
segurado foi reconhecido: "Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à
aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp
1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg nos EDcl no AREsp
155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1831207/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO FINAL. SÚMULA 111
DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de
equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do
CPC/1973) quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, pois,
nesses casos, a violação à aludida norma processual exsurge de maneira
flagrante a justificar a intervenção deste Sodalício como meio de
preservar a aplicação da lei federal de regência.
2. Caso em que não se mostra desarrazoada a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cuja revisão esbarra
no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A respeito do termo final da verba honorária, a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.945
6
fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício
pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a
Súmula 111 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe 4/10/2017) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 111/STJ.
1. A questão trazida neste recurso se subsume ao disposto na Súmula
111/STJ,
verbis:
"Os
honorários
advocatícios,
nas
ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença."
2. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas
as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito
do segurado, excluindo-se as vincendas.
3. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe de 19/05/2014)
No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática: REsp 1.864.988/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ de 04/05/2020.
ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso, e nesta parte dou-
lhe provimento.
Publique-se.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Sérgio Kukina
Relator
(os destaques são meus)
No mesmo sentido, dentre diversos outros precedentes:
REsp no 1884092 - SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1883788 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236520-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.945
7
REsp no 1883787 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1888113 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 08/09/2020;
REsp no 1880527 SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 01/09/2020;
REsp no 1884113
SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, j.
25/08/2020;
REsp no 1864992 SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 18/08/2020;
REsp no 1884087
SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
07/08/2020;
REsp no 1884102 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 03/08/2020;
REsp no 1884085 SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
03/08/2020;
REsp no 1882136 SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 27/07/2020;
REsp no 1875334 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15/06/2020;
REsp no 1871341 SP; Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 22/05/2020.
Assim, no cálculo dos honorários advocatícios, a base de cálculo deverá
observar a Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator